Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECUSA DO EXEQUENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não caracteriza deslealdade processual do executado, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, a indicação, por si só, de bens fora da ordem de prioridade estabelecida no artigo 835, do Código de Processo Civil.